Tribunal: TJDFT
Processo: 0719402-61.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. Estando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental e oral produzidas nos autos para definir que os réus, em comunhão de desígnios, subtraíram para si, com grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, patrimônio alheio de duas vítimas, deve ser mantida a sentença que os condenou pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal, na forma do artigo 70, caput, de igual diploma. A reincidência do réu justifica a fixação do regime de cumprimento de pena mais gravoso.